Tribunal: TJPA
Processo: 0863695-63.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10467 - Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863695-63.2021.8.14.0301

APELANTE: SYNERGY INCORPORADORA LTDA

APELADO: EDIFICIO CITY WAY

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. VALIDADE DAS ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Synergy Incorporadora Ltda.
contra decisão monocrática que, em sede de apelações cíveis,
negou provimento
ao recurso da incorporadora e
deu parcial provimento
ao apelo do
Condomínio Edifício City Way
, reconhecendo a validade da cobrança das cotas condominiais e a
parcial procedência da reconvenção
, com a consequente constituição de título executivo judicial referente à unidade 1603. A agravante alegou inexistência de litispendência quanto às unidades 403 e 904, nulidade das assembleias por ausência de convocação e quórum, e ilegalidade das cobranças majoradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se há litispendência entre a presente ação e as demandas em curso nos Juizados Especiais;
(ii) verificar a validade das assembleias condominiais que majoraram as cotas e suprimiram descontos da incorporadora;
(iii) determinar a possibilidade de o condomínio buscar, em ação de conhecimento, a constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 785 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reafirma-se a existência de
litispendência
entre a presente ação e as execuções já ajuizadas perante os Juizados Especiais, pois ambas tratam dos mesmos valores e fundamentos, configurando identidade de partes, pedido e causa de pedir.

4.

Afasta-se a alegação de nulidade das assembleias, comprovando-se a
regular convocação da incorporadora
por meio de comunicações enviadas ao seu representante via administradora, não havendo demonstração objetiva de ausência de quórum legal.

5.

Reconhece-se que o
Condomínio pode optar pela via cognitiva
, ainda que possua título extrajudicial, com o objetivo de obter título executivo judicial (art. 785 do CPC), ampliando a segurança jurídica e restringindo as matérias defensivas futuras.

6.

Mantém-se a
sucumbência recíproca
, redistribuída na proporção de 60% para a Synergy e 40% para o Condomínio, conforme a análise do decaimento proporcional das pretensões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura-se litispendência quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre ações, ainda que uma tramite sob o rito dos Juizados Especiais.

2.

É válida a assembleia condominial regularmente convocada e comprovada, mesmo quando questionado o quórum, se não demonstrado vício concreto.

3.

O credor pode optar pelo processo de conhecimento para converter título executivo extrajudicial em judicial, nos termos do art. 785 do CPC.

4.

A sucumbência recíproca deve ser calibrada de acordo com o grau de decaimento de cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º; 485, V; 487, I; 785; 1.014; 1.026, § 2º. CC, arts. 1.333 e 1.354.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.100.798/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 20.08.2009, DJe 08.09.2009; REsp nº 1.166.877/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 16.10.2012, DJe 22.10.2012; REsp nº 1.073.780/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª T., j. 02.10.2008, DJe 13.10.2008; AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016, STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0863695-63.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

SINERGY INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 1.317

AGRAVADO: EDIFÍCIO CITY WAY

ADVOGADO: FELIPE JACOB CHAVES - OAB/PA 13.992

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da decisão monocrática hostilizada:

“(...)
Ação:
de obrigação de não fazer com pedido de danos morais e tutelas proposto por
SYNERGY INCORPORADORA LTDA
em detrimento de
EDIFÍCIO CITY WAY
objetivando recalibrar a cobrança das cotas condominiais das unidades cuja incorporadora ainda é proprietária.

Reconvenção: EDIFÍCIO CITY WAY,
por sua vez pede que haja a condenação da autora/reconvinda ao pagamento das taxas condominiais anunciadas como inadimplidas em seu valor já reajustado.

Sentença
teve seu dispositivo anunciado da seguinte forma:

(...)
EXTINGO
o processo sem resolução do mérito, em relação às unidades 403 e 504, por haver lide pendente nos juizados especiais, no qual cabe a discussão da matéria, proposta anteriormente a esta ação, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil;

EXTINGO
o processo sem resolução do mérito, em relação às unidades 1201 e 1204, posto que o juízo da 8ª vara dos juizados especiais cíveis já firmou entendimento que devidas as taxas no valor integral, com base no art. 485, V do Código de Processo Civil;

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido principal do autor e o reconvencional, declarando devida o valor integral da taxa condominial referente às unidades 503, 1002, 1302, 1504, 1603 e 1604, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Custas rateadas, em face da sucumbência recíproca.

Honorários advocatícios fixo em 10% sobre o valor da causa, devido por ambas as partes aos advogados da adversa. (...)”

Recurso:
de apelação cível por
EDIFÍCIO CITY WAY
anunciando o desacerto da sentença no que pertine a qualidade do pedido reconvencional quanto a cobrança das cotas condominiais, pois embora de rito específico, havia o debate sobre sua regularidade. A recomposição desta compreensão afastaria a sucumbência recíproca dado o decaimento mínimo do pedido. Pede ainda a condenação em litigância de má-fé pela tentativa de alteração da verdade dos fatos.

Por sua vez,
SINERGY INCORPORADORA LTDA
anuncia o desacerto da sentença, ao argumento de que não deveria ser percebida a litispendência no caso das unidades 403 e 904, bem como não poderia haver a cobrança do valor integral, uma vez que, existente acordo de desconto nas unidades que ainda era proprietária, não tendo sido convocada para as assembleias que retiraram a benesse e majoraram o importe condominial.

Contrarrazões:
apresentadas aos IDs. 16276322 e 16276324.

Sob ID. 23682631, o apelante
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CITY WAY
anunciou que diante das transações para com a Incorporadora, que a controvérsia recursal deveria incidir apenas sobre a unidade 403 (período remanescente), 904, 1403 e 1603.

Conclusos ao gabinete em 31 de março de 2025.
(...)”

Ao ID. 29497779, esta relatora proferiu decisão monocrática no sentido de conhecer de ambos os apelos e, ao final, negando provimento ao recurso de
SYNERGY INCORPORADORA LTDA,
dar provimento ao apelo de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CITY WAY
, para que a reconvenção seja tomada como parcialmente procedente e as cifras da unidade 1603, doravante reconhecidas como título executivo judicial e que a verba sucumbencial seja recalibrada, rateada em 60% para SYNERGY e apenas 40% para CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CITY WAY, mantendo-se os demais termos da sentença hostilizada.

Desta decisão sobreveio agravo interno por parte de
SYNERGY INCORPORADORA LTDA,
sustentando inicialmente a
inexistência de litispendência
quanto às unidades 403 e 904, afirmando que as ações em trâmite nos Juizados Especiais têm
objetos distintos
: nestas, discute-se apenas a execução das taxas; na presente, busca-se a
declaração de nulidade das cobranças e das deliberações assembleares
. Assim, segundo a recorrente,
não há tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir
, conforme exigido pelo art. 337, §§1º e 2º, do CPC.

Aduz ainda que, mesmo havendo execuções em curso,
o art. 785 do CPC autoriza a parte a optar pela via cognitiva
, de modo que não se pode reconhecer litispendência entre execução e ação declaratória.

Quanto à
unidade 1603
, a agravante defende a
nulidade da cobrança integral
e reafirma que jamais foi
convocada para as assembleias
que aprovaram o aumento das taxas, em afronta aos arts.
1.333 e 1.354 do Código Civil
, que exigem quórum mínimo de dois terços dos condôminos e convocação de todos os proprietários. Alega que a assembleia de 22/06/2021 contou com apenas 18 condôminos, número inferior ao mínimo legal, e que
não há registro da convenção no cartório competente
, o que compromete sua validade.

A recorrente também aponta que
não há previsão em ata ou convenção
quanto à cobrança de
juros moratórios, multa, honorários ou atualização pelo IGP-M
, devendo tais encargos ser afastados.

Para reforçar sua tese, transcreve jurisprudência do
STJ e de diversos Tribunais Estaduais
reconhecendo a nulidade de deliberações condominiais quando
inobservados o quórum e a convocação regular dos condôminos
.

Ao final, a agravante requer: o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente
anulação da decisão monocrática de ID 29497779
, para que seja reconhecida: a
inexistência de litispendência
quanto às unidades 403 e 904; a
nulidade da convenção condominial
por ausência de quórum e convocação; a
ilegalidade das cobranças
superiores a R$ 311,07, sem juros, multa, honorários ou correção pelo IGP-M e a
declaração de nulidade das assembleias posteriores à de constituição do condomínio (17/10/2017)
.

Subsidiariamente, caso o juízo relator não exerça juízo de retratação, requer que o recurso seja
submetido à apreciação colegiada
com
atribuição de efeito suspensivo ativo
até o julgamento final. Por fim, pleiteia a
recalibração dos honorários de sucumbência
, diante da reversão do julgado.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 30720144,
EDIFICIO CITY WAY
.

Autos conclusos em 14 de outubro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0863695-63.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

SINERGY INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 1.317

AGRAVADO: EDIFÍCIO CITY WAY

ADVOGADO: FELIPE JACOB CHAVES - OAB/PA 13.992

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

De antemão, à lume do Tema 1.306 do STJ
[1]
,
- e diante da repetição dos argumentos pela agravante –
se ratificará a compreensão erigida na decisão monocrática no ponto da existência de litispendência e legalidade das cobranças:

“(...)

Quanto às unidades 403 e 904.

Entendo que a sentença não merece qualquer reparo, uma vez que a pretensão tanto pela desqualificação da cifra, quanto pela sua cobrança, estava sendo apreciadas em outros feitos, o que fez incidir à época da sentença, a litispendência das demandas.

Ora, se havia uma execução tanto todos os valores concernentes a ela deveriam ter sido lá englobados, quanto também naqueles autos deveriam ser apresentadas as teses defensivas inclusive a aqui nestes autos debatida.

Se assim não procederam as partes, de fato a sentença do togado é irretocável.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CITY WAY
não possui razão em prosseguir estes autos sobre uma suposta cifra residual, uma vez que a inadimplência estava vinculada a outros autos executivos e neles os importes continuados deveriam ter sido atualizados e a pactuação sobre eles atingida.

SINERGY INCORPORADORA LTDA
também não possui razão em alegar uma suposta inexistência de litispendência, porque as razões de fato e de direito para decompor a cifra sobre a unidade deveria ser anunciada em sede defensiva da execução proposta, tanto que assim foi feita.

Não há que se retocar a sentença que afastou os pedidos referentes as unidades 403 e 904, por litispendência.

Quanto a unidades 1403.

Nota-se equívoco da parte
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CITY WAY,
uma vez que tal unidade não foi objeto de sentenciamento, muito menos objeto de hostilização da sentença que assim não dispôs sobre ela, cujo conhecimento neste grau está obstado pelo princípio da vedação a supressão de instância.

Diante da inexistência de análise pelo togado a quo a respeito de consideração dos embargos contratuais, esbarra na vedação à supressão de instância que surge do art. 1.014 do CPC, in verbis:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Compreensão inclusive, jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO. - Para que um recurso possa ser conhecido e analisado pela Instância Revisora, imprescindível que se façam presentes os seus requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se, dentre os primeiros, a necessidade de apreciação prévia, pelo Juízo de Origem, das matérias devolvidas em grau recursal, sob pena de supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição, ao princípio do devido processo legal e caracterização de inovação recursal - Verificando-se que o pedido apresentado nas razões de apelação não foi submetido, primeiramente, ao Juízo de Origem, cuidando-se, portanto, de discussão nova, formalizada, diretamente, à Instância Revisora, caracterizadas estão a inovação recursal e a violação ao duplo grau de jurisdição, o que obsta o conhecimento do recurso. (TJ-MG - AC: 04111485120118130702 Uberlândia, Relator.: Des .(a) Eveline Félix, Data de Julgamento: 05/10/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 06/10/2023)

Não há, portanto, o que ser apreciado quanto a unidade 1403.

Quanto à unidade 1603.

De fato, há parcial equívoco quanto as disposições a respeito da unidade 1603, pois a sentença embora tenha considerado válida a cifra a ela relativa, entendeu que tais não poderiam ser objeto de via de cognição.

Entendo que no que pertine a validade da cobrança, há acerto do togado, razão pela qual refratadas as alegações de
SYNERGY INCORPORADORA LTDA,
contudo – diferente do togado a quo – percebo a viabilidade de cobrança em sede de cognição, mormente para que se extirpe qualquer dúvida sobre sua validade.

Explico melhor.

No que pertine a alegação de que as Convenções condominiais que afastaram a benesse de pagamento parcial das cotas e também as majoraram, pois não houve efetiva convocação da incorporadora, tal tema já foi objeto de debate nas ações inclusive consideradas como paradigma para a litispendência, sendo pela inexistência de nulidade eis que todas a convocações foram precedidas das comunicações ao representante Bruno Mattos pelo sistema da administradora Lotus. Nestes autos, as mesmas comunicações foram provadas ao ID. 16276179.

Portanto, não há qualquer mácula às convenções, inclusive porque não se especificou de forma objetiva, a ausência de quórum nas referidas atas, por parte de
SYNERGY.

No ponto, mantenho, per relationem as razões da sentença objurgada, doravante mantidas e reafirmadas.

De outra forma vejo no que tange a improcedência da reconvenção a respeito da cobrança da unidade, o único desacerto do texto sentencial.

Isso porque é dado à parte, ainda que possuidora de título executivo extrajudicial, a possibilidade de ingressar com ação de conhecimento para que a partir deste título extrajudicial surja um título executivo judicial e, por óbvio, todas as prerrogativas dele inerentes, como, por exemplo, a diminuição das matérias defensivas a serem alegadas pelo executando, quando comparadas as matérias possíveis de serem alegadas pelo mesmo executado se o título fosse extrajudicial.

Predicado normativo advindo do art. 785 do CPC, verbis:

Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.

Igual é a compreensão doutrinária:

"As coisas, no entanto, não se passam de maneira tão singela. Primeiro, porque a existência de um título extrajudicial não torna indiscutível o negócio subjacente, de modo que o devedor conserva o direito de questioná-lo em juízo amplamente. Segundo, porque, estando a execução sujeita a requisitos específicos, pode o credor ver seu processo inviabilizado na via executiva, mesmo sendo titular do crédito ou a falta de algum requisito formal do título. Assim, cabe ao credor avaliar qual o caminho processual que se apresenta mais seguro para o exercício de sua pretensão. Uma das características do processo moderno é justamente a das chamadas “tutelas diferenciadas”, cuja existência faculta à parte escolher aquela que melhor se adapte às características do litígio a compor em juízo.

Se o credor antevê, desde logo, que o devedor irá embargar a execução, para impugnar a dívida exequenda, melhor é antecipar, o próprio credor, o acertamento de sua relação obrigacional antes de ingressar nas vias processuais executivas. Do contrário, a pressa de demandar por meio da ação executiva, em vez de abreviar a solução jurisdicional, poderá protelá-la e encarecê-la.

Logo, é perfeitamente possível que o real interesse do credor esteja mais bem tutelado na ação de conhecimento do que na de execução" (THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil: Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal.
48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 220).

Assim, verificada a validade da cobrança, nada obsta tornar aquele título extrajudicial em executivo judicial, razão pela qual a reconvenção deve ser de parcial procedência.

(...)

Por fim quanto à disposição da verba honorária, tenho por manter a sucumbência recíproca

Remansosa é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exemplificada no julgamento do REsp nº 1.100.798/AM, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, onde "a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos" (Terceira Turma, julgado em 20/8/2009, DJe 8/9/2009).

No mesmo sentido: REsp nº 1.166.877/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012; REsp nº 1.073.780/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 2/10/2008, DJe 13/10/2008, e AgRg nos EDcl no Ag nº 726.381/MS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, julgado em 20/11/2007, DJ 17/12/2007.

SYNERGY
pediu

o afastamento

de cobrança de unidades habitacionais as quais é proprietária e danos morais, por sua vez
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CITY WAY
pede a regularidade das cobranças e a condenação em litigância de má-fé.

Uma vez que o pedido de afastamento de cobrança e danos morais foi negado, e o pedido de litigância também o foi, se percebe o decaimento de ambas as partes em fração maior por parte de
SYNERGY INCORPORADORA LTDA
e menor por parte de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CITY WAY,
o que demanda a recalibração para a fórmula 60/40. (...)”

Não há, portanto, o que se retocar da decisão monocrática diante do acerto das razões doravante mantidas e reafirmadas em repetição diante da simples reiteração pela Agravante, dos argumentos já anteriormente rechaçados.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
TEMA 1.306 - STJ (...)

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Belém, 18/11/2025